Tribunal: TJPA
Processo: 0807268-50.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13542 - Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807268-50.2024.8.14.0201

APELANTE: PABLO COIMBRA DE ARAUJO

APELADO: JOSE CARLOS FURTADO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por advogado que, em causa própria, busca a reforma de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de honorários sucumbenciais proposta em face de parte beneficiária da gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de exigibilidade do título em razão da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante sustenta que o executado não mais se encontra em situação de hipossuficiência econômica, apontando indícios de melhora financeira, como a existência de academias em seu nome e a exoneração de obrigação alimentar, requerendo o prosseguimento da execução e o afastamento da penalidade por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para demonstrar a cessação da situação de insuficiência financeira do executado beneficiário da gratuidade de justiça, a fim de permitir a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a propositura da execução, nessas circunstâncias, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que a condenação em honorários advocatícios imposta ao beneficiário da gratuidade de justiça permanece sob condição suspensiva de exigibilidade até que se demonstre, dentro do prazo de cinco anos do trânsito em julgado, a cessação da situação de insuficiência de recursos.

4. A demonstração da alteração da condição econômica do devedor constitui ônus do credor, que deve apresentar prova suficiente da superação da hipossuficiência que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça.

5. Os elementos apresentados pelo exequente, não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar a efetiva alteração da capacidade financeira do devedor.

6. Não comprovado o implemento da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, mantém-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e, consequentemente, a extinção da execução sem resolução do mérito.

7. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa da parte, voltada à alteração da verdade dos fatos, à utilização do processo para finalidade ilícita ou à formulação de pretensão manifestamente infundada.

8. A tentativa do credor de demonstrar a alteração da situação financeira do devedor, com fundamento em elementos que entende indicativos de melhora econômica, constitui exercício regular do direito de ação e não evidencia comportamento processual temerário ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados contra beneficiário da gratuidade de justiça permanece suspensa até que o credor comprove, de forma suficiente, a cessação da situação de insuficiência econômica do devedor.

2. A simples apresentação de indícios não conclusivos acerca da melhora financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não autoriza o prosseguimento da execução de verbas sucumbenciais.

3. A propositura de execução fundada na alegação de alteração da capacidade financeira do devedor não configura litigância de má-fé quando ausente prova de conduta dolosa ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, II, 81, 98, § 3º, 373 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 21.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003179-28.2012.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJMS, Apelação Cível nº 0827292-21.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 12.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.308689-1/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 23.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Pablo Coimbra de Araújo, advogado, em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Família Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais ajuizada em face de José Carlos Furtado Gomes.

Na origem, o apelante propôs execução visando à satisfação dos valores referentes aos honorários sucumbenciais fixados em seu favor nos autos do processo nº 0803055-11.2018.8.14.0201, afirmando que o executado, beneficiário da gratuidade de justiça naquela ação, não mais se encontrava em situação de hipossuficiência, por possuir três academias registradas em seu nome e ter sido exonerado da obrigação de pagar pensão alimentícia à filha. Aduziu, ainda, que em outro processo recente (nº 0804278-86.2024.8.14.0201) o mesmo executado teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando melhora em sua condição financeira.

O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de exigibilidade do título executivo, haja vista a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Ademais, condenou o exequente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, além do pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto não há vedação legal à comprovação, nos próprios autos de execução, da perda da condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita. Afirma que agiu amparado pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, ao demonstrar elementos concretos que indicariam a melhora da situação financeira do apelado, de modo a justificar o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais.

Aduz, ainda, que não houve dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária, razão pela qual é indevida a condenação imposta a título de litigância de má-fé. Por fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar prejuízos decorrentes da execução provisória da sentença.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada integralmente a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial de execução, reconhecendo-se a perda da condição de miserabilidade do apelado e permitindo-se o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. 27211863.

Manifestação do MPPA de Id. 28576085.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cumprimento de sentença ajuizada por Pablo Coimbra de Araújo em face de José Carlos Furtado Gomes, sob o fundamento de que a verba honorária executada encontrava-se sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao executado.

De acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, a concessão de gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva até que se demonstre, dentro do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão, que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a benesse. Trata-se, portanto, de regra expressa que condiciona a execução dessas verbas à prévia comprovação da perda do estado de hipossuficiência.

No caso concreto, o apelante sustenta que o apelado não mais se encontrava em situação de miserabilidade, por possuir academias registradas em seu nome e por ter sido exonerado de obrigação alimentar, o que, a seu ver, afastaria a condição suspensiva de exigibilidade.

Todavia, conforme bem salientado pelo juízo de origem, tais elementos não bastam para presumir a revogação da gratuidade de justiça, sobretudo em razão da comprovação de tais alegações ser insuficiente. O conjunto probatório trazido, pouco abrangente, não é capaz de atestar adequadamente a alegada modificação da situação econômica do apelado.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, reconhecendo que a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência e que a revogação da gratuidade não se presume, exigindo decisão judicial fundamentada:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÉRITO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE O EXEQUENTE COMPROVAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO A QUE SE SUBORDINA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ART. 803, III, DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A gratuidade de justiça concedida à parte vencida não a impede que seja condenada a arcar com as custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária. Porém, para que os respectivos valores sejam exigidos, é necessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do beneficiário (devedor), conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15. II - In casu, não resta demonstrada qualquer modificação/alteração da situação de insuficiência econômico-financeira do executado a justificar a pretensão de instauração da fase executiva
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08272922120178120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 12/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
DE
EXIGIBILIDADE
. SUPERVENIÊNCIA DE MUDANÇA DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA.
O ato processual que extingue o cumprimento de sentença possui natureza terminativa e, assim, é recorrível mediante a interposição de recurso de apelação. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da
gratuidade
de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição
suspensiva
de
exigibilidade
, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Assim, não se desincumbindo o credor de comprovar o implemento da condição
suspensiva
, consistente na modificação da
situação
financeira do beneficiário da
gratuidade
da justiça, as obrigações resultantes da sucumbência manter-se-ão suspensas.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.308689-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 29/04/2024)

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
4. A assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, inclusive ao cumprimento de sentença, conforma a jurisprudência pátria. 5. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais persiste enquanto não houver demonstração, pelo credor, de alteração na situação econômica do devedor, ônus não cumprido pelo Estado do Pará, nos termos do artigo 373, I e II c/c o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. À unanimidade. Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deferida em qualquer fase processual estende-se ao cumprimento de sentença, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais até a demonstração, pelo credor, de alteração da situação financeira do devedor. 2. O ônus da prova acerca da mudança da situação financeira dos beneficiários da justiça gratuita compete ao credor, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003179-28.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

No que se refere à condenação do apelante por litigância de má-fé, entendo que a penalidade não deve subsistir. Conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da má-fé processual exige a presença de conduta dolosa da parte, voltada à alteração da verdade dos fatos, ao uso do processo para finalidade ilícita ou à formulação de pretensão manifestamente infundada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé demanda prova clara de comportamento processual temerário ou abusivo, não sendo suficiente, para tanto, a simples improcedência do pedido ou a adoção de interpretação jurídica que venha a ser posteriormente rejeitada pelo julgador. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

No caso em exame, observa-se que o apelante, ao ajuizar a execução dos honorários sucumbenciais, sustentou a existência de elementos indicativos de alteração da condição econômica do executado, buscando demonstrar a superação da situação de hipossuficiência que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça. Tal conduta insere-se no âmbito do regular exercício do direito de ação e do acesso à jurisdição, assegurados pela Constituição Federal, não havendo nos autos demonstração de que tenha agido com intuito de alterar a verdade dos fatos ou de provocar incidente manifestamente infundado.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil admite a possibilidade de exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas contra beneficiário da gratuidade de justiça caso demonstrada, dentro do prazo legal, a superação da situação de insuficiência de recursos. Nesse contexto, a tentativa do credor de submeter ao exame do Poder Judiciário elementos que, em sua ótica, indicariam a melhora da condição financeira do devedor não configura comportamento temerário, mas sim exercício legítimo de faculdade processual prevista em lei.

Ausente, portanto, a demonstração de dolo ou abuso do direito de demandar, revela-se indevida a condenação por litigância de má-fé, devendo ser afastada a penalidade imposta na sentença.

Registre-se, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a abordar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos aptos a embasar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença exclusivamente no sentido de afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, conforme arbitrado pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026